Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001930-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ensino Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), J. D. S. S. - CPF: 097.571.611-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CRIANÇA COM TEA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL E LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, determinando ao Município de Primavera do Leste a disponibilização de profissional de apoio escolar com função pedagógica a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), matriculada na rede municipal de educação infantil.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a disponibilização de profissional de apoio escolar com função pedagógica a criança com TEA, mesmo na fase da educação infantil, e se as medidas já adotadas pelo Município (cuidador, AEE semanal e suporte do NAMEI) são suficientes para atender às necessidades educacionais da aluna.

III. Razões de decidir
3. A legislação constitucional e infraconstitucional assegura o direito à educação inclusiva a estudantes com deficiência, incluindo o fornecimento de apoio escolar individualizado, conforme a necessidade comprovada.
4. A função pedagógica do profissional de apoio não se restringe à alfabetização, mas à viabilização da acessibilidade e participação plena do aluno nas atividades escolares, desde a educação infantil.
5. O laudo médico apresentado recomenda expressamente o apoio escolar, e as medidas apontadas pelo Município não são suficientes para substituir a atuação contínua e integrada do profissional com função pedagógica.
6. A jurisprudência dominante reconhece a obrigação do poder público de efetivar o direito à educação inclusiva, afastando argumentos genéricos de reserva do possível.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É assegurado o direito à disponibilização de profissional de apoio escolar com função pedagógica a criança com TEA, inclusive na educação infantil, quando comprovada a necessidade, não sendo suficientes medidas genéricas de apoio extraclasse para suprir tal demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei 12.764/2012, art. 3o, parágrafo único; Lei 13.146/2015, arts. 3o, XIII, e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1023423-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento n. 1001930-82.2025.8.11.0000, manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar a disponibilização de profissional de apoio escolar, com função pedagógica, em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), matriculada na EMEI Jeferson Galbiatti Mira, na Comarca de Primavera do Leste/MT.

Irresignado com a decisão monocrática de provimento do agravo, o Município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, a inviabilidade de profissional de apoio com função pedagógica para criança de 5 anos, etapa de educação infantil ainda sem alfabetização formal, além de defender a suficiência das políticas já existentes (cuidador/AEE/NAMEI).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da decisão monocrática; há, ainda, parecer da Procuradoria-Geral de Justiça nos autos do agravo de instrumento, em sentido favorável à providência deferida em 2o grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

1. Cabimento do julgamento monocrático

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o Relator a decidir monocraticamente recurso quando o tema estiver amparado por jurisprudência dominante, modelo que vem sendo reiteradamente admitido pelos tribunais superiores. No caso, a decisão monocrática apoiou-se em fundamentos consolidados sobre o direito à educação inclusiva e à disponibilização de apoio escolar a aluno com TEA, razão pela qual não há nulidade a sanar.

2. Mérito

Na origem, o Juízo da 1a Vara Cível havia indeferido a tutela de urgência requerida na Ação Civil Pública n.o 1011450-86.2024.8.11.0037, sob fundamento de que o Município já implementaria medidas como AEE semanal e elaboração de PEI.

Consta dos autos que, em 04/02/2025, foi deferida a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento. Posteriormente, em 12/05/2025, o Relator conheceu e proveu o recurso do Parquet, mantendo a ordem de fornecimento do profissional de apoio escolar.

O ponto nuclear reside em saber se é devida a disponibilização de profissional de apoio escolar, com função pedagógica, em favor de criança com TEA, mesmo na educação infantil, e se as medidas já implementadas pelo Município (cuidador/AEE/NAMEI) afastam a necessidade da providência.

A Constituição (art. 208, III) e o ECA (art. 54, III) asseguram atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular. A Lei 13.146/2015 (LBI) impõe sistema educacional inclusivo em todos os níveis (art. 27) e define o profissional de apoio escolar (art. 3o, XIII). A Lei 12.764/2012 (Lei do Autista), em seu art. 3o, parágrafo único, garante acompanhante especializado quando comprovada a necessidade, regulamentada pelo Decreto 8.368/2014, art. 4o, §2o, que abrange apoio a comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais. Tais normas não condicionam o apoio à fase de alfabetização, mas à necessidade individual do estudante.

Dos autos, extrai-se que a criança está matriculada na EMEI Jeferson Galbiatti Mira e possui laudo médico indicando a necessidade de profissional de apoio escolar. O indeferimento originário amparou-se na existência de AEE semanal e elaboração de PEI.

A decisão monocrática reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano ao desenvolvimento educacional, deferindo a tutela recursal; depois, proveu o agravo de instrumento.

O argumento municipal de que a criança se encontra na educação infantil e, portanto, não estaria em fase de alfabetização, não procede. A função do profissional de apoio escolar não se restringe à alfabetização formal; visa, sobretudo, acessibilidade e participação do aluno com TEA nas rotinas e interações da sala, mitigando barreiras (comunicação/conduta/atenção), o que é essencial desde a primeira infância. O próprio recurso do Município explicita que pretende ver afastada a “função pedagógica” do apoio na educação infantil — tese que destoa do regime protetivo e inclusivo já destacado.

As medidas apontadas pelo Município — cuidador, AEE apenas 1 vez por semana e suporte do NAMEI — não substituem o apoio em sala com função pedagógica, contínuo e integrado ao processo de ensino, sobretudo diante de laudo médico específico e do risco de prejuízo ao desenvolvimento. Essa foi, aliás, a premissa fática reconhecida quando do provimento do agravo de instrumento.

O tema já foi recentemente apreciado por este Tribunal, reafirmando o direito subjetivo à educação inclusiva de aluno com TEA, inclusive com fornecimento de profissional de apoio em sala, afastando objeções genéricas fundadas em “reserva do possível” ou discricionariedade. Vejamos:

N.U 1023423-52.2024.8.11.0000 – 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18/12/2024: o Tribunal firmou que “
é assegurado o direito à disponibilização de profissional de apoio escolar a aluno com TEA, sendo inadmissível a alegação genérica de reserva do possível para afastar a efetivação do direito fundamental à educação inclusiva”.

Diante do conjunto normativo e fático, mantém-se a decisão monocrática que proveu o agravo de instrumento para compelir o Município a disponibilizar profissional de apoio escolar, com função pedagógica, em favor da criança, nos termos já fixados, por refletir a melhor concretização do direito fundamental à educação inclusiva.

Voto, pois, por CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025